Tribunal: STJ
Processo: 5045328-78.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 166635 - RS (2022
/0187935-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : LEIDIMAR BERNARDO LOPES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO
CONFIGURADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU
DETIDAMENTE A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
PROCESSUAL ENTRE A AÇÃO PENAL DE LAVAGEM DE
DINHEIRO E A AÇÃO PENAL DOS CRIMES ANTECEDENTES
SUSPENSA EM OUTRO RECURSO. REABERTURA DE PRAZO
PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO FEITO CINDIDO.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
AUTONOMIA
DAS
AÇÕES.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
Documento eletrônico VDA53055639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c3617d42-3912-498e-86f0-328773cc58d6

aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, concluiu que a suspensão da ação
penal principal decorreu de um vício processual específico (indeferimento
de restituição de prazo após juntada de documentos), o qual não se repetiu
na ação penal de lavagem de dinheiro.
3.O argumento da prejudicialidade e da origem comum das ações também
foi expressamente afastado, ao ressaltar que a dependência material entre
o crime de lavagem e o antecedente não impõe obrigatoriedade de
suspensão do processo acessório quando a suspensão da ação principal
decorre de um vício estritamente processual que não contaminou o
segundo feito.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
interposição de embargos de declaração com o objetivo de rejulgamento
da matéria.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c3617d42-3912-498e-86f0-328773cc58d6

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 166635 - RS (2022
/0187935-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : LEIDIMAR BERNARDO LOPES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO
CONFIGURADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU
DETIDAMENTE A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
PROCESSUAL ENTRE A AÇÃO PENAL DE LAVAGEM DE
DINHEIRO E A AÇÃO PENAL DOS CRIMES ANTECEDENTES
SUSPENSA EM OUTRO RECURSO. REABERTURA DE PRAZO
PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO FEITO CINDIDO.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
AUTONOMIA
DAS
AÇÕES.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, concluiu que a suspensão da ação
penal principal decorreu de um vício processual específico (indeferimento
de restituição de prazo após juntada de documentos), o qual não se repetiu
na ação penal de lavagem de dinheiro.
3.O argumento da prejudicialidade e da origem comum das ações também
foi expressamente afastado, ao ressaltar que a dependência material entre
o crime de lavagem e o antecedente não impõe obrigatoriedade de
suspensão do processo acessório quando a suspensão da ação principal
decorre de um vício estritamente processual que não contaminou o
segundo feito.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
interposição de embargos de declaração com o objetivo de rejulgamento
da matéria.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra
LEIDIMAR BERNARDO LOPES
o acórdão de minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental.
No recurso integrativo a defesa sustenta, em síntese, que há omissão no
julgado, porquanto não houve a apreciação quanto às alegações de que: a) a resposta
à acusação na ação penal n. 5043975- 43.2021.4.04.7100 foi apresentada antes de
haver sido concedido acesso à integralidade das provas; b) a ação penal original
(organização criminosa e crimes contra o SFN) e o segundo processo (lavagem de
capitais) derivaram do mesmo inquérito policial e, como foi reconhecida a violação
ao contraditório decorrente da manutenção de diligências investigativas na
primeira, tal entendimento deve necessariamente estender-se à segunda.
Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

Pleiteia, portanto, a integração do julgado com vistas à sanar as omissões
apontadas e o provimento do RHC para determinar a restituição do prazo para
apresentação de nova resposta à acusação, com acesso prévio e integral aos
elementos de prova, nos moldes da determinação do RHC n. 153.706/RS.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi expresso em afirmar que a decisão em que indeferi
liminarmente o recurso em habeas corpus analisou detidamente as peculiaridades do
caso concreto e aplicou o direito de forma escorreita, em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte.
No caso, a irresignação do embargante é centrada, inicialmente, na alegada
ausência de manifestação expressa acerca da não apreciação do argumento de que a
resposta à acusação na ação penal n. 5043975-43.2021.4.04.7100 foi apresentada
antes de ter sido concedido acesso à integralidade das provas.
Todavia,
, a qual foi
não constato omissão na decisão embargada
expressa em concluir que, ao contrário do que ocorreu no processo dos crimes
antecedentes (que foi suspenso), no caso do processo de lavagem de dinheiro, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região foi categórico ao assentar que o prazo para
Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

oferecimento de resposta à acusação foi reaberto, portanto não houve prejuízo
Ou seja, a existência dessa oportunidade formal de reabertura do
para a defesa.
prazo foi considerada suficiente para sanar o vício que contaminou o outro feito, e
quebrou a alegada similitude. Veja-se (fls. 428-429, grifei):
A tese defensiva, contudo, não prospera, pois, parte de premissa
equivocada. A suspensão do processo principal foi deferida em juízo
de cognição sumária por uma razão muito específica: a constatação
de que, "após a apresentação das respostas à acusação, a Polícia
Federal passou a juntar documentos ao processo, [mas] o Tribunal
de origem indeferiu a restituição do prazo para a resposta à
acusação". Essa precisa circunstância, que indicava um potencial
cerceamento de defesa, não se repete no processo referente à
lavagem de dinheiro.
De modo diverso, no acórdão que deu origem a este recurso, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região foi categórico ao
assentar que, no processo cindido, "o prazo para oferecimento
de resposta à acusação foi reaberto, não havendo se falar em
(fl. 201). Essa distinção fática é crucial e foi o
prejuízo à defesa"
pilar da decisão ora agravada. A alegação da defesa de que a
resposta à acusação foi protocolada "de forma precária" para
cumprir prazos processuais, antes do deferimento da liminar no
outro RHC, é uma narrativa que não tem o condão de desconstituir o
ato judicial que efetivamente reabriu o prazo e garantiu à defesa a
oportunidade de se manifestar plenamente. A existência dessa
oportunidade formal sana o vício que contaminou o outro feito
e, por conseguinte, quebra a alegada similitude que embasa o
pedido de suspensão.

Por fim, o embargante alega que houve ausência de enfrentamento quanto
à origem comum da ação penal original e o segundo processo, ao afirmar que, sendo
ambas as ações oriundas do mesmo inquérito policial, reconhecida a violação ao
contraditório pela manutenção de diligências investigativas na ação penal original, o
mesmo entendimento comunica-se à ação penal cindida.
Entretanto, também não constato omissão na decisão embargada nesse
, uma vez que esta foi expressa em afirmar que a suspensão do processo
ponto
original (crimes antecedentes, RHC n. 153.706/RS) foi concedida em razão de um
qual seja, a constatação de que a defesa não teve o
vício estritamente processual,
prazo restituído para a resposta à acusação após a juntada de novos documentos pela
Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

Polícia Federal. Essa circunstância — o potencial cerceamento de defesa — não se
repete no processo referente à lavagem de dinheiro (ação penal n. 5043975-
43.2021.4.04.7100).
Na decisão embargada o argumento da prejudicialidade — dependência
material do crime de lavagem em relação ao antecedente— também foi afastado,
uma vez que essa dependência material não se traduz, necessariamente, em uma
obrigatoriedade de suspensão do processo do crime acessório. A suspensão de uma
ação por um vício processual específico, que não foi replicado na outra ação, não é
causa automática de sobrestamento desta. No ponto, a decisão embargada consignou
(fl. 429-430, destaquei):
Igualmente improcedente é o argumento fundado na relação de
prejudicialidade entre os delitos. É certo que os crimes de lavagem
de dinheiro, em regra, dependem da existência de uma infração
penal antecedente. Todavia, essa dependência material não se
traduz, necessariamente, em uma obrigatoriedade de suspensão
do processo do crime acessório sempre que houver discussão
sobre o crime principal. A autonomia das ações penais permite
seu trâmite paralelo, e a suspensão de uma delas por vício
estritamente processual – que, frise-se, não foi replicado na
O
outra – não é causa automática de sobrestamento da segunda.
prosseguimento da Ação Penal n. 5043975-43.2021.4.04.7100/RS
não representa, portanto, descumprimento da ordem exarada no
RHC n. 153.706/RS, pois aquela decisão se restringiu ao processo
em que o vício específico foi identificado.
Por fim, no que tange à alegação de omissão na decisão agravada,
observo que o fato de o pedido incidental de extensão de efeitos ter
sido indeferido no RHC n. 153.706/RS por razões processuais
("matéria estranha ao acórdão ora impugnado") não altera o
panorama. A decisão ora combatida, ao contrário daquela,
enfrentou o mérito da questão e concluiu, de forma
fundamentada, pela ausência de constrangimento ilegal,
justamente por não vislumbrar o cerceamento de defesa
.
alegado, dada a reabertura do prazo para a resposta à acusação
Portanto, não há que se falar em nulidade por omissão, pois as teses
defensivas foram devidamente consideradas e rechaçadas com base
nos elementos concretos dos autos.

Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe
art. 619
foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de
que permite a oposição de embargos
omissão
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto
questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de exame expresso
sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
6a T., DJe de
REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior,
.
5/2/2015)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53055807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: 6c23ec72-1169-4e4b-9919-9ba252ff6d5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0187935-8
RHC 166.635 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50038457920194047100 5003845792019404710050439754320214047100
50197754020194047100 50221483320214040000 50242174920194047100
50379672120194047100 50439754320214047100 50453287820214040000
50891806620194047100
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEIDIMAR BERNARDO LOPES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES
CORRÉU
: CAREN CRISTIANI GREFF DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANTER NAVAR DA SILVA
CORRÉU
: EULER SILVA MACHADO
CORRÉU
: FABIANO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDO BAUM SALOMON
CORRÉU
: FERNANDO MARQUES LUSVARGHI
CORRÉU
: ISRAEL NOGUEIRA E SOUZA
CORRÉU
: ITAMAR BERNARDO LOPES
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA KRONHARDT
CORRÉU
: PAULO SERGIO KROEFF
CORRÉU
: RICARDO RAMOS RODRIGUES
CORRÉU
: RONALDO LUIS SEMBRANELLI
CORRÉU
: SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA GIL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Suspensão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEIDIMAR BERNARDO LOPES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA - RS103940
GIAN DIAS DE OLIVEIRA - RS107737
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542524515704083290308@
2022/0187935-8 - RHC 166635 Petição : 2025/0090427-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:14
Código de Controle do Documento: 98C1AE4B-1D21-47D9-95D7-42854CD5B25C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0187935-8
RHC 166.635 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524515704083290308@
2022/0187935-8 - RHC 166635 Petição : 2025/0090427-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:14
Código de Controle do Documento: 98C1AE4B-1D21-47D9-95D7-42854CD5B25C